Tribunal: TJDFT
Processo: 0707771-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS NÃO INDICADOS EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. PERDA DE OBJETO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o Acórdão n. 1908820, da 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que, em apelação cível, rejeitou a inclusão da União no polo passivo da demanda e reconheceu a solidariedade do ente federado no fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, conforme o Tema n. 793 do STF e o Tema n. 14 do IAC do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a aplicação dos arts. 23, inciso II; 109, inciso I; 196; e 198, incisos I, II e III e § 1o, da Constituição Federal, bem como se é cabível o sobrestamento do feito até a publicação do acórdão do RE n. 1.366.243.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sobrestamento do feito perde objeto diante da publicação do acórdão do RE n. 1.366.243 em 11/10/2024. Ademais, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão para abranger apenas processos ajuizados após a publicação do referido acórdão.
4. O cabimento dos embargos de declaração exige a presença de obscuridade, contradição, erro material ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo essa hipótese configurada apenas quando a decisão não aprecia argumentos ou teses fundamentais ao deslinde da controvérsia.
5. Não há omissão no acórdão embargado quanto aos dispositivos constitucionais indicados (arts. 23, II; 109, I; 196; e 198, I, II e III e § 1o, da CF/1988), pois tais artigos não foram invocados nas razões recursais da apelação cível, inexistindo, portanto, o dever de apreciação por parte do órgão julgador.
6. A pretensão de análise de dispositivos constitucionais não apresentados no momento processual adequado configura inovação recursal, sendo insuficiente para autorizar o reconhecimento de prequestionamento incidental.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. O sobrestamento do feito por causa de julgamento pendente no STF perde objeto quando há publicação do acórdão e modulação dos efeitos da decisão para processos futuros.
2. A ausência de indicação de dispositivos constitucionais nas razões recursais da apelação cível exclui o dever de apreciação pelo órgão julgador, afastando a alegação de omissão no acórdão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.